Tribunal: TJES
Processo: 0012753-64.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS PREVISTOS NOS §§2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. ADOÇÃO §8º DO ARTIGO 85. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi o Recorrente quem deu causa à equivocada propositura da presente ação após já ter ajuizado no ano anterior idêntica demanda, a fim de executar o crédito estampado na mesma CDA.

2. Gize-se que a parte Apelada/ Executada, apresentou defesa técnica e nela apontou a existência do referenciado pressuposto processual negativo (litispendência), obstando, pois, o prosseguimento da presente ação, de modo que incumbe ao Ente Estatal apelante remunerar a defesa apresentada.

3. Em sede de remessa ex officio, atenta aos critérios elencados no artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil, entendo que deve reformada a sentença, para fins de fixar os honorários de sucumbência nos termos do §8º do artigo 85, do CPC, eis que na hipótese inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ

3. Em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional do patrono da apelada, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo Apelante.

4. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012753-64.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANSANTOS GRANITOS E MARMORES S/A e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS PREVISTOS NOS §§2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. ADOÇÃO §8º DO ARTIGO 85. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi o Recorrente quem deu causa à equivocada propositura da presente ação após já ter ajuizado no ano anterior idêntica demanda, a fim de executar o crédito estampado na mesma CDA.

2. Gize-se que a parte Apelada/ Executada, apresentou defesa técnica e nela apontou a existência do referenciado pressuposto processual negativo (litispendência), obstando, pois, o prosseguimento da presente ação, de modo que incumbe ao Ente Estatal apelante remunerar a defesa apresentada.

3. Em sede de remessa ex officio, atenta aos critérios elencados no artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil, entendo que deve reformada a sentença, para fins de fixar os honorários de sucumbência nos termos do §8º do artigo 85, do CPC, eis que na hipótese inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ

3. Em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional do patrono da apelada, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo Apelante.

4. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo e, em sede de remessa ex officio, reformar a sentença para fins de arbitrar a verba honorária pelo critério da equidade, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012753-64.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRANSANTOS GRANITOS E MÁRMORES SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de GRANSANTOS GRANITOS E MÁRMORES SA, que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões, sediadas às fls.70/ 75 o apelante defende que a sentença deve ser reformada apenas no tocante a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. Salienta que ao reconhecer a litispendência, resta evidenciada a completa impossibilidade de o Fisco arcar com os honorários e demais despesas processuais.

Contrarrazões (id 6200936) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente execução fiscal objetivando satisfazer crédito tributário no valor de R$156.019,59 (cento e cinquenta e seis mil, dezenove reais e cinquenta e nove centavos) consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 04214/2014, oriundo do Auto de Infração nº 000020861379, processo administrativo nº58689141.

Após tentativa de constrição dos bens do executado, este suscitou preliminar de litispendência dos presentes autos com a execução fiscal nº 0075973-12.2012.8.08.0011 a qual foi acolhida pelo douto Magistrado de 1º grau.

Ora, deve ser rechaçada a tese recursal de que não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim concluo em virtude de constatar que foi o Recorrente quem deu causa à equivocada propositura da presente ação após já ter ajuizado no ano anterior idêntica demanda, a fim de executar o crédito estampado na mesma CDA.

Gize-se que a parte Apelada/ Executada, apresentou defesa técnica e nela apontou a existência do referenciado pressuposto processual negativo (litispendência), obstando, pois, o prosseguimento da presente ação, de modo que incumbe ao Ente Estatal apelante remunerar a defesa apresentada.

Nesse sentido, temos a farta jurisprudência dos Tribunais pátrios:

- AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE -EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -- ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARTIGO 85, §3O, INCISO I, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - (...) (TJMT; AgRgCv 1002343-75.2018.8.11.0086; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 28/08/2023; DJMT 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO DA R. SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. APELOS DESPROVIDOS. 1. Execução fiscal de ICMS que, ante o acolhimento de exceção de pré-executividade, foi julgada extinta sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da litispendência parcial (continência) com relação a outra execução anteriormente ajuizada. 2. Condenação do Estado ao pagamento de honorários de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa. 3. Inconformismo do exequente e dos advogados da executada. 4. Não há que se falar na aplicação do artigo 26 da LEF se inexiste nos autos qualquer prova de que houve o cancelamento da CDA antes de ser proferida a R. Sentença. 5. Exequente que, ademais, em nenhum momento concordou expressamente com o alegado pela executada em exceção de pré-executividade. 6. Ainda que o tivesse feito, também seria possível sua condenação ao pagamento de honorários, pois foi necessária a contratação de advogado pela executada para que ele oferecesse sua defesa, e tendo em vista o princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 7. O Eg. STJ já assentou o entendimento segundo o qual, é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas hipóteses em que o juiz sentenciante acolher a alegação de litispendência. Mesmo que parcial. Em exceção de pré-executividade. 8. Não há, ainda, que se considerar que houve proveito econômico da executada se ela nada ganhou com a exceção de pré-executividade, mas apenas deixou de perder. 9. Honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostram em conformidade com o trabalho desenvolvido no processo pelos advogados da executada, consistente em uma única petição, embora bem elaborada, e considerado, por outro lado, o alto valor em execução. 10. Sentença escorreita, que não merece qualquer reparo. 11. Apelos desprovidos. (TJRJ; APL 0118615-14.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 10/08/2023; Pág. 392)

- EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Noticiado nos autos, pela própria exequente, a litispendência da presente execução fiscal em relação a outra execução fiscal, visando à satisfação dos mesmos débitos ora discutidos, que ocasionou a extinção da execução fiscal, em virtude do reconhecimento de litispendência. R. Sentença que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade. Apelo da FESP visando extirpar a condenação ao pagamento de verba honorária. Apelo da executada pretendendo a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015. Cabimento da condenação da FESP ao pagamento de verba honorária. Princípio da causalidade. Executado que contratou advogado, que apresentou manifestações nos autos visando ao interesse de seu cliente. Realização, no caso específico, do distinguishing em relação à tese fixada no Tema nº 1.076 pelo STJ. Fixação dos honorários advocatícios no caso concreto, por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015. Recurso extraordinário interposto contra o decidido nos recursos especiais (em que se fixou o Tema nº 1.076 do STJ) que se encontra pendente de julgamento junto ao Colendo STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido em relação ao recurso da FESP. RECURSOS DA FESP E DA EXECUTADA DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1500009-86.2017.8.26.0681; Ac. 16582923; Louveira; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 22/03/2023; DJESP 27/03/2023; Pág. 2838)

Nesse panorama, deve ser mantida a condenação do Apelante/ Exequente em honorários advocatícios em razão de ter dado causa à propositura da ação.

De outro lado, em sede de remessa
ex officio,
atenta aos critérios elencados no artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil, entendo que deve reformada a sentença, para fins de fixar os honorários de sucumbência nos termos do §8º do artigo 85, do CPC, eis que na hipótese inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade.

5. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp n. 1.807.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2394964 - PE (2023/0214627-9)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, com o qual objetiva admissão de recurso especial manejado contra acórdão do TJPE assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MARCO TEMPORAL. DATA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)

No especial, a parte alega violação dos art. 85 e §§ do CPC/2015.

Sustenta, em síntese, que os honorários fixados no acórdão devem observar os parâmetros objetivos do art. 85, §§2° e 3°, do CPC/2015, não sendo possível a fixação por apreciação equitativa, aplicável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório.

O recurso especial foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, fundamento atacado no agravo.

Passo a decidir.

O apelo nobre se origina de embargos à execução fiscal extinto por sentença em razão de litispendência com ação anulatória anteriormente proposta.

No primeiro grau, fixou-se em desfavor do particular honorários de sucumbência em R$15.000,00 com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC/1973.

O Tribunal deu parcial provimento à apelação para reconhecer a observância do CPC/2015 aos honorários fixados por sentença proferida já na sua vigência.

Entretanto, determinou a manutenção do quantum fixado na sentença para os honorários com fundamento no art. 85, §§2° e 8°, do CPC 2015, aduzindo que a fixação tarifada do art. 85, §3,° representaria circunstância desarrazoada e enriquecimento ilícito do ente público.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.

Pois bem.

No concernente à alegação de excesso na fixação de honorários de sucumbência, na vigência do CPC/1973, a questão sobre a correção do quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública gerou muita discussão, visto que fundado no juízo de equidade então previsto no art. 20, § 4º, de elevada subjetividade do magistrado quando da valoração dos critérios então elencados nas alíneas do § 3º.

O CPC/2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para o tema, estabelece novos parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

Na vigência do referido diploma legal, está claro que a condenação de honorários sucumbenciais se justifica como forma de remunerar diretamente o trabalho desenvolvido pelo profissional de advocacia, que alcançou êxito no âmbito do processo judicial, prestigiando a nobre função desempenhada pelo advogado e reafirmando o direito autônomo aos honorários de sucumbência. É o que se depreende do caput do art. 85, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor.

A novel lei processual também buscou assegurar remuneração digna aos causídicos, mediante adoção, como regra geral, de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda, nos seguintes termos:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil salários-mínimos);

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, o art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 2º para a fixação dos honorários advocatícios, não obstante a previsão de percentuais escalonados no § 3º para quando a Fazenda Pública seja parte na causa, merecendo destaque, ainda, o disposto no § 6º, segundo o qual "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico, conforme dicção do § 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Interpretando as regras do art. 85 do CPC/2015, a e. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Tem-se que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" foram erigidos como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, como referido pelo art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015.

Para o caso das execuções fiscais, essas bases de cálculo, em regra, têm correlação com o crédito tributário e os encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (art. 6°, § 4º, da Lei 6.830/1980).

Dito isso, o conceito do "proveito econômico obtido" com o provimento jurisdicional, a semelhança do que ocorre com o "valor da condenação", deve guardar relação direta com o bem da vida controvertido, de sorte que o desmembramento da lide em diversas ações não venha a acarretar perplexidade na aplicação dos honorários segundo o art. 85 do CPC/2015.

Para o caso das execuções fiscais, há situações jurídicas que implicam o acolhimento da pretensão do devedor sem que algum proveito econômico seja obtido, não havendo impacto no crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou dos demais responsáveis, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela lei.

Cite-se, a título de exemplo, quando a exceção de pré-executividade implica anulação do processo, por causa da litispendência ou da incompetência do juízo para o qual foi distribuído, ou, como no caso dos autos, em razão de uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário anterior à execução (recurso administrativo carente de julgamento).

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária,
deve-se reconhecer que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para essa providência, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, o qual, a depender do resultado de ação conexa ou, como no caso, de recurso administrativo em que está sendo discutido, ainda poderá ser exigido em sua totalidade.

Não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma transferência, um diferimento da discussão relativa ao bem da vida controvertido. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

Destarte, em hipóteses como a que ora se põe a julgamento, em que a extinção dos embargos à execução fiscal decorre da litispendência com ação anulatória anteriormente proposta e não tem impacto direto na questão de fundo (existência de crédito tributário, relação jurídica tributária), que continua a ser discutida judicial ou administrativamente nas demais lides correlatas, o proveito econômico só se verificaria com a solução definitiva da controvérsia instalada entre as partes sobre o bem da vida discutido.

Não se trata de afirmar que o proveito econômico obtido com a sentença de extinção da execução não é mensurável, o que atrairia a regra do art. 85, § 4°, III, do CPC/2015 (erige como base de cálculo subsidiária para honorários o valor atualizado da causa).
Trata-se de afirmar que é inestimável o proveito econômico alcançado com a extinção da execução sem julgamento do mérito, uma vez que a obrigação tributária, o crédito tributário e a existência de relação jurídica tributária (bens da vida controvertidos) ainda são discutidos em sede de ações conexas, judicial ou administrativamente, só se observando algum proveito econômico com o julgamento definitivo daquelas lides.

Também não é o caso de se negar vigência ao §6° do art. 85 do CPC/2015, que determina, como anotado acima, a aplicação dos critérios previstos nos §§ 2º e 3º independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Antes, busca-se evitar a indevida aplicação em duplicidade da nova tarifação dos honorários sucumbenciais estabelecida pelo legislador.

Com efeito, a fixação em bis in idem de verbas de sucumbência em percentual sobre o valor da causa acarretaria a oneração das partes em percentual desproporcional ao proveito econômico alcançado com o fim de todas as ações.

Assim, a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, pode atrair a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Acerca do tema, tenho defendido que nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

Essa tese tem sido encampada pela Primeira Turma, a exemplo dos seguintes julgamentos: REsp n. 1.826.794/SE, DJe 11/10/2019; AREsp n. 1.423.290/PE, DJe 10/10/2019; e REsp n. 1.822.840/SC, DJe 11/12/2019.

Na linha do que foi acima desenvolvido, a pretensão recursal não deve ser acolhida. A extinção dos embargos à execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da litispendência não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico auferível da sentença, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de setembro de 2023.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

(AREsp n. 2.394.964, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/10/2023.) (destaquei)

Estabelecida tal premissa, dispõe o §2º do artigo 85 do CPC:

Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §2º do CPC, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional do patrono da apelada, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo Apelante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Estado do Espírito Santo e em sede de remessa
ex officio
reformo para fins de fixar os honorários de sucumbência nos termos do §8º do artigo 85, do CPC, no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)